Tribunal: STF
Processo: ARE 1505907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. AUTOR QUE ALMEJA SEU REENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1070/91 QUE INSTITUIU O PLANO DE CARGOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. AUTOR QUE OCUPARIA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO TENDO POR PARADIGMA O CARGO DE ASSISTENTE DE SECRETARIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE IMPORTARIA EM VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CRFB. CARGO OCUPADO PELO AUTOR QUE NÃO INTEGRARIA A ESTRUTURA DOS CARGOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. ART. 10 DA LEI 1070/91. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA QUE IMPORTARIA EM VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NA SV 37 DO PRETÓRIO EXCELSO. PROVIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, TAMBÉM EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O autor aduziu que desempenharia as funções do cargo de assistente de secretaria, fazendo, portanto, jus à percepção da remuneração do referido cargo, acrescido de todas as respectivas vantagens a ele inerentes previstas no plano de cargos instituído pela Lei 1070/91.



    O réu, ora recorrente, sustentou que a manutenção da procedência da sentença importaria em violação ao princípio da legalidade, eis que a pretensão autoral esbarraria na ausência de previsão legal para o reenquadramento desejado e, por conseguinte, para a percepção das vantagens almejadas.



    A vexata quaestio cinge-se à existência ou não do direito do autor ao seu reenquadramento com base na Lei 1070/91 que disciplina o plano de carreira dos profissionais da educação do município de Duque de Caxias, tendo como norte o cargo de Assistente de Secretaria.



    Lobrigo que o recurso interposto deve ser acolhido, consoante a seguir explicarei.



    Pela leitura do disposto no art. 10, da Lei Municipal n° 1070/91 (cf. fl. 59) é possível se constatar a existência do denominado cargo de Assistente de Secretaria, cargo este utilizado como paradigma pelo autor a fim de obter seu reenquadramento, com a percepção dos reajustes referentes ao cargo e demais vantagens.



    Ocorre que da análise do referido artigo é possível se verificar que o cargo ocupado pelo autor não faria parte da estrutura do plano de cargos dos profissionais da educação da municipalidade ré.



    Assim, a pretensão autoral esbarra no disposto no art. 37, II, da CRFB, que ora se transcreve, in verbis:



    (...)



    Ao requerer o seu reenquadramento em cargo para o qual não prestou concurso o autor acabaria por violar o dispositivo supramencionado, o que, por óbvio, acarretaria uma inconstitucionalidade.



    A alegação do autor, em sua exordial, no sentido de que seu cargo se correlacionaria com a antiga denominação de Assistente de Secretaria, não se sustentaria, pois os documentos de fls. 344/345, trazidos pelo próprio autor, demonstrariam que, apesar do autor desempenhar atividades muito semelhantes ao de Assistente de Secretaria, os cargos seriam distintos, sendo certo que o cargo de Assistente de Secretaria continuaria existindo, bem como o cargo de Auxiliar Administrativo ocupado pelo autor.



    Assim sendo, não resta viável a adoção do princípio da isonomia, consoante almeja o autor, para fins de realização de seu reenquadramento com a consequente percepção de reajustes e vantagens que, em verdade, se destinariam a outro cargo."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente